Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723780-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ CABRAL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por JR SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora formulado pela agravante, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora de remuneração do executado, pois o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a sua impenhorabilidade. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” A agravante, nos autos do cumprimento de sentença instaurado na ação monitória de n. 0707838-11.2019.8.07.0003, pleiteia a penhora de verbas remuneratórias do agravado, com a intenção de obter crédito, decorrente de cártulas de cheque as quais passaram a ser exigíveis após sentença de mérito. Alega a recorrente que a impenhorabilidade do art. 833, IV do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento). Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão prolatada pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Alega a Agravante que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil é relativa, devendo ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de modo a não comprometer a subsistência da parte recorrida. Justifica que o agravado é servidor público do Distrito Federal, o qual percebe, mensalmente, a quantia líquida de R$ 5.715,58 (cinco mil setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos). Desse modo, defende que a constrição ora pretendida não comprometeria a subsistência do recorrido. Assim, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão agravada, com o fito de efetuar a penhora nas contas do Executado até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido mensalmente. Sem razão a agravante. Nos termos do art. 995 parágrafo único do Código de Código de Processo Civil, o efeito suspensivo será concedido quando demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na análise dos autos, não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, especialmente o risco de dano grave, uma vez ter a agravante, neste momento processual, apenas expectativa de direito sobre o valor que pretende receber. Note-se que, como bem assinalado pelo Juízo a quo, em regra, são impenhoráveis as remunerações, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, circunstância a qual afasta a probabilidade de direito da agravante. Assim, ausente o referido requisito necessário à medida vindicada, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 15:03:20. Desembargadora - Ana Maria Ferreira da Silva Relatora